Tribunal: STF
Processo: RE 440311
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: Irredutibilidade de vencimentos: pacífica a jurisprudência
do STF que considera o princípio da irredutibilidade de vencimentos
uma garantia que envolve o valor global da remuneração de servidor e
 não, de suas parcelas: precedentes